Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. MANTIDA A GRATUIDADE CONCEDIDA.

1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. Mantem-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não ter ocorrido a comprovação da mudança da condição financeira do beneficiário.

3. Recurso conhecido e improvido.